Tribunal: STF
Processo: ADI 27
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ASSENTO N.
04/1988, ART. 3., PARAGRAFO ÚNICO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANA. PROVIMENTO DE VAGAS DESTINADAS AO QUINTO CONSTITUCIONAL,
EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO EXISTE, NO ESTADO, TAMBÉM, TRIBUNAL
DE ALÇADA. ASSENTO QUE PREVE A PROMOÇÃO DE JUIZES INTEGRANTES DO
TRIBUNAL DE ALÇADA, ALI REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS
ADVOGADOS, AS VAGAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESERVADAS A ADVOGADOS E
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OBEDECIDOS OS CRITÉRIOS DE
ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE SE ACONSELHA O
DEFERIMENTO DA CAUTELAR. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO, SUSPENDENDO-SE,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, OS EFEITOS DO PARAGRAFO ÚNICO, DO
ART. 3., DO ASSENTO N. 04/1988, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA.